Tribunal: TCU
Processo: 016.667/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 016.667/2024-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Dirce Lamego Lopes (XXX.988.266-XX); Iwanda Lea Belletti dos Santos (XXX.391.409-XX); Maria das Graças Diniz (XXX.710.596-XX); Maria do Carmo Vilaça Medrado (XXX.343.086-XX); Sidnei Fabiano do Amaral (XXX.205.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.